Tribunal: TJDFT
Processo: 0714018-56.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA. ILEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL REJEITADA. PRESCRIÇÃO FUNDO DE DIREITO. AUSÊNCIA DE INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO EXPRESSO DA ADMINISTRATIVO. TEMA 1.017/STJ. PREJUDICIAL AFASTADA. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. CARGO COMISSIONADO. JORNADA SEMANAL 40 HORAS. PARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo do feito, pois ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão – Teoria Eclética de Lidbman – ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção.
2. Nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital 769/2008, o Distrito Federal responderá subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos segurados e dependentes, assim como cobrirá a eventual insuficiência financeira de seu Regime Próprio de Previdência Social. Preliminar afastada.
3. De acordo com o Tema 1.017/STJ, não há prescrição do fundo de direito, se não houve o indeferimento administrativo prévio pela Administração do pleito formulado pelo servidor. No caso, a controvérsia versa sobre a possibilidade de revisão dos cálculos dos proventos da pensão formulado pela beneficiária ou esposa do falecido servidor. Caracterizada a relação como de trato sucessivo, ou seja, que se renova de mês a mês, a extinção da pretensão atinge apenas as parcelas vencidas e anteriores aos cinco anos à propositura da ação, de acordo com a súmula 85 do STJ.
4. Nos termos do art. 2o da Lei no. 34/1989, os servidores ocupantes de cargo em comissão se sujeitavam à jornada de 40 (quarenta) horas semanais. Considerando que o servidor exercia cargo em comissão, os proventos da aposentadoria e a pensão por morte devem ser calculados com base na jornada de 40 horas semanais de trabalho.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.